Tribunal: TJSP
Processo: 1029989-28.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos Réus. Cobranças reiteradas. Diversas ligações telefônicas em curto período de tempo, efetuando cobranças em nome de terceiros. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Indenização que vai fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos Réus. Cobranças reiteradas. Diversas ligações telefônicas em curto período de tempo, efetuando cobranças em nome de terceiros. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório. Indenização que vai fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra razoável e proporcional a reprimir o ato, sem aviltar ou implicar em enriquecimento de quem a recebe. Multa diária de fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento. Valor bem fixado. Proporcionalidade entre a penalidade e a obrigação cujo cumprimento busca assegurar. Multa que pode ser revista a qualquer tempo, ausente verificação de excesso neste momento processual (REsp 1333988/SP do Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos). Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDO.